Tribunal: TJBA
Processo: 0093923-29.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093923-29.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Geovane Ferreira da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: Bradesco Autore Companhia de Seguros e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, DANILO VALVERDE CALASANS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IGNALDO FRANCISCO FERNANDES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO POR AR RECEBIDO POR TERCEIRO. INEFICÁCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
em face da
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, ante a suposta inércia do
A
utor em promover atos processuais que lhe incumbiam, nos termos do art. 485, III, do
CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, se não comprovada a intimação pessoal do Acionante, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, especialmente, quando a comunicação se dá por carta com Aviso de Recebimento, recebida por terceiro estranho à lide, em processo no qual a parte é assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC requer, de forma expressa, a intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo legal, antes da extinção do processo por abandono da causa.

4. A intimação realizada por carta, com Aviso de Recebimento subscrita por terceiro, não assegura a ciência inequívoca da parte, no tocante à necessidade de impulsionar o feito, sendo ineficaz para os fins do art. 485, §1º, do CPC.

5. A finalidade da intimação pessoal é garantir que a parte tenha conhecimento direto das consequências processuais de sua inércia, o que não se presume quando o AR é recebido por pessoa diversa do intimando.

6. A efetivação da intimação pessoal, em tais hipóteses, demanda a atuação de Oficial de Justiça, dotado de fé pública, apto a certificar a entrega direta da comunicação ou eventual recusa.

7. A assistência pela Defensoria Pública atrai a prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994, a qual deve ser observada, também, em relação ao assistido quando a Lei exige intimação pessoal como requisito de validade do ato.

8. Houve requerimento expresso da Defensoria Pública, para que a intimação pessoal do Suplicante fosse realizada por Oficial de Justiça, o qual não foi atendido antes da prolação da sentença.

9. A decisão terminativa foi prolatada em desconformidade com o entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, configurando violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, e 275; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019; TJBA, Apelação nº 8004403-32.2023.8.05.0137, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0093923-29.2004.8.05.0001
, tendo como Apelante
G
EOVANE FERREIRA DA SILVA
,

sendo Apelados
BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO.